Tribunal: TJES
Processo: 0026310-50.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DE DÉFICIT. RECURSO ACOLHIDO PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de apelação, julgados em cumprimento a determinação do STJ para sanar omissão quanto à alegação dos participantes de que não houve comprovação de déficit atuarial para justificar a alteração do índice de correção monetária (substituição do IGP-M pelo IPCA) no plano de benefícios da FUNSSEST.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a legalidade da alteração do índice de correção monetária em plano de previdência privada fechada depende da comprovação, via perícia contábil, de déficit financeiro ou desequilíbrio atuarial momentâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre participante e entidade de previdência privada possui natureza institucional e estatutária, não puramente contratual, o que permite alterações regulamentares para adequação à realidade econômica e preservação da perenidade do fundo mútuo.

A legalidade da alteração do índice de correção monetária não depende da demonstração de um déficit específico, mas da idoneidade do novo índice eleito para recompor o poder de compra da moeda, sendo o IPCA um índice oficial e apto a mensurar a inflação.

O participante não possui direito adquirido a determinado índice de correção ou regime de custeio, mas apenas ao benefício previdenciário e à sua efetiva atualização monetária.

A realização de prova pericial contábil é despicienda quando a alteração regulamentar foi devidamente aprovada pelo órgão fiscalizador competente (Conselho de Curadores), fundamentada em estudos atuariais para evitar descasamento entre a evolução da contribuição e a meta atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026310-50.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDWARD THOMAZ MERLO e outros (4)
APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de novo julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 437/439, opostos por NILSON ANTONIO GUZZO E OUTROS em face do v. Acórdão de fls. 427/434v, em cumprimento à determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp nº 2.405.441/ES, para que este Órgão Colegiado se manifeste expressamente sobre a alegação d
a parte no sentido de que "
não há nos autos qualquer comprovação de que [o] resultado dos planos tenha sido deficitário, a determinar a alteração do índice de atualização de forma prejudicial aos embargantes, a fim de manter o equilíbrio atuarial do plano
", bem como que "
o índice (...) foi alterado (...) sem que tenha havido qualquer fator a determinar a adoção dessa medida
" (fl. 485 e-STJ).

Passo, pois, a sanar a omissão apontada.

Inicialmente, transcrevo o seguinte excerto das razões de apelação, no qual sustentaram os ora embargantes a tese no sentido de que:

“Não há dúvida de que a alteração unilateral revelou-se danosa para os associados, considerando que somente naquele período o IGPM teve variação de 13,57% (treze vírgula cinqüenta e sete por cento) o passo que o IPCA variou 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento).

E as perdas decorrentes da alteração da forma de reajuste dos benefícios têm se repetido, mês a mês, de forma progressiva e cumulativa, com evidente prejuízo para os associados da FUNSSEST.

Com todo respeito, não se tratou, o caso, de mera alteração de regras de custeio do plano, com objetivo de manutenção do seu equilíbrio atuarial, por força de "situações que o recomendem ou exijam, obedecidos aos requisitos legais", como equivocadamente entendeu o Juízo de 1° Grau.

As requeridas/Apeladas não produziram prova nesse sentido!!! Ou seja, contrariamente ao entendimento do Juízo de 1º Grau, não há demonstração de que resultado dos planos tenha sido deficitário, a determinar a alteração do índice de atualização de forma preludicial aos Apelantes.

E se o fosse, deveria ter havido "aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder", o que não ocorreu, salvo em relação a um ano apenas.

O que se afirma é que o índice de reajustamento do plano foi alterado com evidente prejuízo aos seus participantes, sem que tenha havido qualquer fator a determinar a adoção dessa medida, especialmente relacionado à necessidade de manutenção do seu equilíbrio atuarial. Essa prova, vale repetir, deveria ter sido produzida pelas Apeladas, inclusive por meio de perícia contábil, e não o foi, exatamente porque isso não ocorreu. (...)”

Já o v. Acórdão embargado restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXISTENCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA MANTER O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (...) II.II. O próprio Estatuto Social da FUNSSEST é imperioso ao determinar, em seu artigo 7º, que a patrocinadora não responde, nem solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela FUNSSEST. II.III. Preliminar Rejeitada. III - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. (...) IV MÉRITO IV.I. Não há falar-se em direito adquirido às regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, mas apenas em mera expectativa de direito do participante, de modo que será assegurado ao mesmo apenas a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. Precedentes. IV.II.
Mesmo que os beneficiários apenas adquirem o direito à determinada disposição no momento de sua elegibilidade, tal fator, de toda forma, não gera direito adquirido ao regime de custeio, que poderá ser alterado a qualquer momento, com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano.
Precedentes. IV.III. Não há qualquer óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSET acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da Sentença de Piso. IV.VI. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-ES - AC: 00263105020158080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021).

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelos Embargantes, entendo que é despicienda, para o deslinde da controvérsia deduzida nesta demanda, a produção da prova pericial contábil que, embora tenha sido por eles requerida, não fora realizada nestes autos.

A partir da leitura atenta do julgamento proferido pela Colenda Corte Superior no
REsp n° 1.463.803/RJ, forçoso concluir que a
legalidade da alteração do índice de correção monetária em planos de previdência privada fechada
não depende, necessariamente, da demonstração de um
déficit
momentâneo específico
, de um desequilíbrio atuarial do plano, mas sim, da natureza estatutária do vínculo e da idoneidade do novo índice eleito para recompor o poder de compra da moeda.

Isso porque, como é cediço, a relação entre participante e entidade de previdência não é puramente contratual, mas estatutária e institucional, sujeita a alterações para adequação às realidades econômicas, visando, sobretudo, a perenidade do fundo mútuo.

No caso vertente, conclui-se que a substituição do IGP-M pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) atende aos requisitos de legalidade, pois o IPCA é índice oficial, de ampla publicidade, apto a mensurar a inflação e garantir a atualização monetária, não havendo falar-se em prejuízo apenas porque, em determinado período, um índice foi inferior ao outro.

Adoto, como razão de decidir para suprir a omissão apontada e afastar a tese dos embargantes, os fundamentos exarados pelo Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do mencionado
REsp 1.463.803/RJ
, aplicável integralmente ao caso:

"(...) 3. A lei que modifica o regime monetário e a economia nacionais possui natureza institucional e estatutária, o que justifica a sua incidência imediata, inclusive em contratos em curso de execução. Assim, não poderão ser invocados os institutos protetores do direito adquirido e do ato jurídico perfeito para afastar a aplicação de normas alteradoras da sistemática de correção monetária. 4.
O assistido não possui direito adquirido a determinado índice de correção monetária, mas ao benefício previdenciário complementar em si mesmo e à efetiva atualização monetária de seu valor.
[...] 6.
A alteração promovida no plano de benefícios quanto ao indexador (substituição do IGP-DI para o INPC) atendeu à legalidade.

O INPC é indexador tão eficaz para medir a desvalorização da moeda quanto o IGP-DI. Ambos são índices gerais de preços de ampla publicidade, sendo aptos a mensurar a inflação no mercado de consumo e corrigir os benefícios da previdência privada.
7. Pela teoria do conglobamento, deve-se buscar o estatuto jurídico mais benéfico enfocando globalmente o conjunto normativo de cada sistema, sendo vedada, portanto, a mescla de dispositivos diversos, a criar um terceiro regulamento. [...] 8.
Não pode ficar ao alvedrio do assistido promover a troca periódica de índices de correção monetária, flutuantes por natureza, já que refletem a dinâmica dos fatos econômicos,
almejando a incidência de um ou de outro, quando for mais elevado, conjugando fórmulas de cálculo particulares, a gerar um regime híbrido."
(STJ - REsp: 1463803 RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, DJe 02/12/2015).

Ademais, às fls. 311/312, consta a Ata da Reunião do Conselho de Curadores da FUNSSEST, realizada aos 27/01/2000, na qual se deliberou sobre a alteração dos Regulamentos dos Planos Atuariais (I, II, III e IV), modificando o indicador atual de IGP-M para o IPCA. Do aludido documento extrai-se que:

“(...) Os motivos apresentados, de se ter homogeneidade entre a evolução da contribuição, baseada na Folha de Pagamentos da Patrocinadora e a meta atuarial (= indicador + 6% ao ano), foram considerados aceitáveis. Considerando-se que o IPCA é índice salarial (até quarenta salários mínimos), aceitável para os padrões do empregado da CST e o IGPM, índice de mercado financeiro, fortemente influenciado por preços de atacado e públicos, poderia haver descasamento entre a evolução da contribuição e a meta atuarial/correção de benefícios. (...) Nota: Observa-se que esses dois assuntos foram previamente discutidos com o atuário da FUNSSEST, que elaborou as sensibilidades que fundamentaram a proposta. (...)”

Decerto, afigura-se irrelevante para o deslinde da causa a realização da prova pericial contábil no intuito de demonstrar
déficit
específico nos autos, uma vez que a alteração do regulamento foi aprovada pelo órgão fiscalizador competente, o novo índice adotado (IPCA) é idôneo para a correção monetária e a pretensão dos autores de manutenção do índice antigo (IGPM) esbarra na inexistência de direito adquirido a regime de reajuste, conforme o julgado mencionado.

Assim, suprida a omissão com a fundamentação
supra
, verifica-se que a conclusão do julgado deve ser mantida ante a legitimidade da alteração do índice de atualização questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada, integrando ao Acórdão a fundamentação supra,
SEM, CONTUDO, ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo inalterado o dispositivo do acórdão de fls. 428/429 que negou provimento à Apelação Cível dos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)